Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717207-36.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NAYARA ALESSANDRA NATAL RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO GESTORA DE INVESTIMENTOS. FRAUDE. SIM SWAP. TROCA DA TITULARIDE DA LINHA TELEFÔNICA. ACESSO AOS CÓDIGOS DE VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NOS SERVIÇOS INTERNOS DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, enunciado de número 479, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 3. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de códigos de segurança e de verificação obtidos pela técnica do SIM swap. 4. O SIM Swap é um golpe onde criminosos clonam o cartão telefônico SIM, transferindo o número de telefone para um novo cartão controlado pelos estelionatários. Desse momento em diante, os golpistas passam a ter acesso à linha telefônica da vítima. Dessa maneira, podem interceptar chamadas e mensagens, o que permite o acesso a contas bancárias, e-mails, redes sociais e demais aplicativos de mensagens com autenticação via SMS. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, suscitando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos e fraudes praticados por terceiros. Destaca que havendo operações bancárias feitas a partir do golpe SIM SWAP a instituição bancária é responsável pelos prejuízos. Defende que faz jus à indenização por danos morais, diante da falha de segurança no serviço fornecido pela recorrida. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 14 do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028